Tribunal: TJES
Processo: 5002131-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Conexão; Posse
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PLEITO POSSESSÓRIO – PRECEDENTES -
RECURSO PROVIDO
.

1. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir.

2. Há nítida independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes.

3. Não há que se falar em suspensão da ação possessória, decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
"não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgRg no REsp 1483832/SP).
(AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

4. Recurso Desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA E MONIQUE GERALDA
LOPES DE OLIVEIRA

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por

ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
,
que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível, bem como a suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião.

Em suas razões (id. 4423417) aduzem os recorrentes, em suma, a existência de conexão entre a ação de reintegração de posse e a ação de usucapião, por possuírem idêntica causa de pedir remota.

Desse modo, pleiteiam a reunião dos processos para julgamento simultâneo, evitando-se decisões conflitantes, nos termos do disposto no artigo 55, § 1º e § 3º, do CPC.

Subsidiariamente, requerem o sobrestamento da demanda possessória, até que ocorra o julgamento dos autos nº 0004581-80.2019.8.08.0006 (ação de usucapião).

Através da decisão id. 4434579 o pedido de antecipação de tutela restou indeferido.

Contrarrazões id. 4493388 pugnando pelo desprovimento do recurso, estando a decisão alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 24 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA E MONIQUE GERALDA
LOPES DE OLIVEIRA

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por

ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
,
que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível, bem como a suspensão do feito até o julgamento da ação de usucapião.

Em suas razões (id. 4423417) aduzem os recorrentes, em suma, a existência de conexão entre a ação de reintegração de posse e a ação de usucapião, por possuírem idêntica causa de pedir remota.

Desse modo, pleiteiam a reunião dos processos para julgamento simultâneo, evitando-se decisões conflitantes, nos termos do disposto no artigo 55, § 1º e § 3º, do CPC.

Subsidiariamente, requerem o sobrestamento da demanda possessória, até que ocorra o julgamento dos autos nº 0004581-80.2019.8.08.0006 (ação de usucapião).

Através da decisão id. 4434579 o pedido de antecipação de tutela restou indeferido.

Contrarrazões id. 4493388 pugnando pelo desprovimento do recurso, estando a decisão alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, a parte agravada ajuizou ação de reintegração de posse em face dos requeridos, tendo estes, em audiência, formulado pedido de remessa do processo ao Juízo da 1ª Vara Cível, considerando eventual conexão com a ação de usucapião em trâmite naquele Juízo.

Todavia, tal como destacado no momento da análise liminar, entendo que razão não lhes assiste, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidado entendimento no sentido de inexistir conexão entre as ações possessórias e de usucapião, sendo diversos o pedido e a causa de pedir. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AFASTADA CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM AÇÃO USUCAPIÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
2. As ações de manutenção de posse e de usucapião não são conexas, pois diversos o pedido e a causa de pedir. Jurisprudência dominante nesta Corte Superior
. Súmula 83/STJ.

(...) (AgInt no AREsp 857.532/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

E isso porque há nítida independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes.

Nesse sentido, colaciono, novamente, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a aquisição originária da propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro
” (AgRg na MC 21.983/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 18/09/2014).

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em suspensão da ação possessória, decidindo o Superior Tribunal de Justiça que
"não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgRg no REsp 1483832/SP).
(AgInt na PET na Pet n. 14.017/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Outro não foi o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal, consoante julgados que seguem:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INEXISTÊNCIA CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as ações de manutenção de posse e de usucapião não são conexas, pois diversos o pedido e a causa de pedir (AgInt no AREsp 857.532/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016). 2. Verifica-se, então, no caso, independência entre os juízos possessório e petitório, sendo, como cediço, a posse originária de questões fáticas, as quais podem estar dissociadas da propriedade, afastando, assim, o risco de decisões conflitantes
. 3 Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210043244, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE USUCAPIÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STJ já pacificou que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da possessória até que se julgue a usucapião. A posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode se dar mesmo contra a propriedade.
(...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 16/5/2023.